Tribunal: CARF
Processo: 10880.678783/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678783/2009-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.079 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Recorrente
TELECOM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB junte aos autos o inteiro teor
do processo judicial ajuizado pela Recorrente acerca da matéria em julgamento de que trata a
Informação Fiscal daquela unidade.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Versa o presente sobre o Pedido de Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) 42272.74447.120609.1.3.04-752, , de fls. 2 a 41, datados de 12/06/2009,
demandando créditos considerados como indevidos ou a maior de COFINS (pagos em
20/03/2008), a serem utilizados em compensação, nos montantes de R$ 203.597,94 com uma
correção pela taxa Selic de 14,74% gerando um novo montante de R$ R$ 240.076,98.
No Despacho Decisório (Eletrônico) de fls. 05/06, datado de 23/10/2009, o
direito de crédito é negado sob o seguinte fundamento: “"Limite do crédito analisado,
correspondente ao valor do crédito original na data da transmissão informado no
PER/DCOMP: R$ 240.076,98 A partir das características do DARF discriminado acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678783/2009-73
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678783/2009-73

integralmente utilizados para quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP."..

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada”
Ciente do despacho da RFB em 05/11/2009 (fl. 07), a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade em 07/12/2009 (fls. 08 a 14), alegando, basicamente, que: que
os pagamentos efetuados pela Recorrente apurou em fevereiro/2008 um débito de COFINS
(5856) no valor de R$ 2.582.166,49, consoante comprova a DCTF do período . Tal débito foi
devida e tempestivamente recolhido mediante o pagamento de três DARFs recolhidos em
20/03/2008, nos valores de R$ 407.161,89, R$ 832.043,91 e R$ 1.658.580,49, conforme também
informado em DCTF.
Que por isto, os pagamentos efetuados pela Recorrente para a quitação do débito
de COFINS (5856) de fev/2008 no valor de R$ 2.582.166,49, somam a quantia de R$
2.897.786,29.
Ou seja, houve um recolhimento indevido no total de R$ 315.619,80. Parte desse
valor recolhido a maior, no montante de R$ 240.076,98, que atualizado até o momento de
transmissão da declaração chegou ao valor• de R$ 275.464,33, foi exatamente o valor informado
no PER/DCOMP, servindo para compensar os débitos de COFINS (2172) apurados nos períodos
de fevereiro e março de 2008, nos valores de R$ 244.533,62 e R$ 30.930,71, onde por fim .
restaria tal crédito aproveitado nesta perd/comp de forma legitima
A decisão de primeira instância (fls. 84 a 89), proferida em 22/08/2011, foi, por
unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade, sob o
fundamento de que a simples apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de
documentos que a embasem, não pode ser aceita para cancelar o despacho decisório realizado
com base na DCTF originária. E por isso, não se admitiria a existência de indébito tributário
quando o valor recolhido encontrar-se-ia totalmente utilizado para pagamento de tributo
informado em declaração que constitui confissão de dívida e não houvesse provas quanto a
eventual erro material contido na declaração. Assim como o princípio da verdade material não
transfere à Administração o ônus da apresentação de prova de erro material, o qual recai sobre
aquele que o alega.
Ciente da decisão de piso em 29/11/2011 (fl. 91), a empresa interpôs Recurso
Voluntário em 22/12/2011 (fls. 92 e 101), sustentando, em síntese, que: “Trata-se de caso em
que a Recorrente vinculou, originalmente, um pagamento de R$ 832.043,91 para amortizar o
débito de COFINS (5856) apurado em fevereiro/2008, tendo, posteriormente, retificado a sua
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678783/2009-73

declaração (DCTF) para reduzir o valor amortizado do pagamento (DARF) em questão para R$
591.966,93. De tal redução, resultou um pagamento excedente no valor de R$ 240.076,98, o
qual corresponde ao crédito empregado pela Recorrente nas compensações em discussão.. É
importante ressaltar, desde o primeiro momento, que a DCTF retificadora em Questão foi
transmitida pela Recorrente em 12/06/2009, sendo, portanto, ANTERIOR AO PRÓPRIO
DESPACHO DECISÓRIO, datado de 05/11/2009. Nos termos da IN RFB n° 903/2008, que
regulamentava a entrega de DCTF à época dos fatos, a DCTF retificadora possui a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente....” (sic).
Em 05/05/14 o processo foi enviado ao CARF, tendo sido distribuído a este
relator em março de 2020.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade e, portanto, dele se
conhece.
A questão central do presente contencioso é de extrema simplicidade, fundada
exclusivamente na alegação que não foram considerados tanto pela fiscalização , bem como
autoridade a quo a DCTF retificadora , conforme já havia sido apresentado na peça de
impugnação e aqui também replicada, onde o contribuinte atesta que realizou segundo as normas
de regência o devido ato para se apropriar dos crédito utilizados na PERD/COMP em tela.
Compulsando os autos, constatei que a DCTF retificadora foi transmitida em
12/06/2009, fls. 49, antes da ciência do DDE no 849801701 , em 23/10/2009, com a ciência
epistolar em 05/11/2009 fls. 7
A decisão recorrida manteve o indeferimento do pedido de restituição e a não
homologação da compensação por falta de prova contábil, que atestasse os fatos que
comprovasse, a natureza das informações retratas pelo contribuinte em seu lançamento fiscal do
indébito.
É verdade que anteriormente à atual sistemática, a DCTF retificadora somente se
prestava a reduzir o montante do tributo declarado, sujeitando-se a um procedimento
administrativo de análise do mérito da retificação, de forma que o valor inicialmente declarado
somente seria alterado para o menor se houvesse prova antecipada do erro.
Apesar da retificação da DCTF em questão ter operado ao abrigo da
espontaneidade, porquanto efetuada antes de qualquer procedimento do Fisco. Nessas
circunstâncias, a DCTF retificadora apresentada poderia operar eficazmente a situação jurídica
anterior se a parte interessada tivesse assumido ônus da prova de que existiria pagamento a
maior, com a devida apresentação da documentação fiscal e a parte da contabilidade que
comprovasse que aqueles novas informações estariam de fato em consonância ao que contém a
sua escrituração contábil e fiscal..
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678783/2009-73

Assim, ficaram pendentes de apreciação os elementos constituidores correto
aquela DRJ em seu grau de recurso em realizar juízo sobre se realmente aquelas informações de
valores da DCTF retificadora expressavam a verdade contábil e fiscal, quando poderia o
Recorrente ter inserido os documentos contábeis e fiscais para manter junto a fiscalização para se
manifestar sobre a matéria de forma clara etc.
E além disto neste processo aponta-se a existência de processo judicial que
concorra para o mesmo objeto deste processo administrativo, que inclusive consta do relatório
fiscal, porém não foi encontrado as suas peças de forma integral.
Neste sentido inclusive houve sustentação oral do patrono durante o julgamento
deste Recurso Voluntário .discorrendo a existência de sentença favorável ao presente pleito, em
processos administrativos idênticos ao presente , porém não está claro qual o processo judicial e
não foram também acostado as copias de tal peça que possa dar um norte seguro a conclusão
deste voto.
Por todo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a unidade preparadora da RFB junto aos autos o inteiro teor do processo ajuizado pela
Recorrente a cerca da matéria em julgamento de que trata a informação fiscal daquela unidade
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital